Tribunal: TJPA
Processo: 0112725-43.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0112725-43.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CHARLISTON EDUARDO DOS SANTOS LIMA, SAULO ROBERTO DA SILVA MENDONCA, LEANDRO DE SOUZA ROCHA, ROGERIO FERNANDES AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESDOBRAMENTO DA SENTENÇA. AGRAVANTE QUE PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA PELA VIA INADEQUADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

2.

Inexistência de razões para a modificação do julgado. Recurso que pretende impugnar ato judicial que constitui mero desdobramento da sentença. Tentativa de reforma da sentença por via inadequada.

3.

Ademais, o objeto do recurso perdeu seu objeto, tendo em vista o julgamento da Apelação nos autos principais, em que houve a anulação da sentença e a concessão da ordem.

4.

Necessidade de manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

5.

Agravo Interno conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0112725-43.2015.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra CHARLISTON EDUARDO DOS SANTOS LIMA E OUTROS, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria nos seguintes termos:

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento
por ser manifestamente inadmissível, vez que não preenche o requisito de admissibilidade recursal do cabimento, com fulcro nos art. 932, III c/c o art. 1.001, ambos, do CPC, nos termos da fundamentação acima lançada, restando
prejudicado o Agravo
de fls. 444/446, interposto pelo Recorrente.

Em razões recursais, o Estado do Pará afirma defende que o ato judicial impugnado por meio do Agravo de Instrumento tem natureza de decisão interlocutória e que causou dano processual ao Estado do Pará, tendo em vista a divergência entre a decisão juntada aos autos do processo físico e a sentença publicada no Diário de Justiça.

Sustenta que o magistrado de 1ª instância proferiu decisão teratológica quando negou a segurança e manteve a liminar, invertendo a lógica de que o acessório segue o principal.

Neste contexto, pede o provimento do recurso, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo não provimento do Agravo Interno, ressaltando que ingressaram nos quadros da Polícia Militar no ano de 2007 e atualmente todos já foram graduados ao posto de Sargento.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso e passo a examinar o seu mérito.

Em que pese as razões apresentadas pelo Estado, não se evidenciam argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão recorrida, quanto à natureza do ato judicial combatido pela via do Agravo de Instrumento, pois
não se trata de decisão interlocutória, não se enquadrando a espécie na norma do então em vigor art. 522, do CPC/73 (atual art. 1.015, do CPC).

Em verdade, cuida-se de despacho de mero expediente, que apenas se referiu aos fundamentos da sentença do Juízo singular, a qual rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante, bem como alertou ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, sob a adoção de providências administrativas contrárias a decisão liminar anteriormente deferida por aquele Juízo
a quo
.

Neste passo, tem-se que o ato judicial atacado se revela, em verdade, em despacho de mero expediente, o qual é irrecorrível, nos termos do art. 504, do CPC/73, então em vigor (atual art. 1.001, do CPC), vez que não traz em seu bojo cunho decisório, ínsito às decisões interlocutórias, que poderia ensejar a recorribilidade por meio de agravo.

A jurisprudência deste C. Tribunal é pacífica nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com objetivo de reformar despacho que determinou que o exequente juntasse aos autos de Certidão atualizada de imóvel competente. 2.
O despacho não possui caráter decisório, pois se trata de despacho de mero expediente, mostrando-se inviável a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do novo CPC
, no qual guarda correspondência no art. 504 do CPC de 1973. 3.

Recurso improvido Á unanimidade. (TJ-PA, Acórdão 161.639, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 27/06/2016, Publicado em 29/06/2016). (Grifei).

Ademais, verifica-se ainda, a ocorrência de perda do interesse recursal, pois a Apelação pelo Ministério Público no processo nº 0031754-22.2007.814.0301 foi provida para anular a sentença e, no julgamento da causa madura, houve a concessão da segurança, decisão esta que transitou em julgado em 22/07/2022.

Assim, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso do Ente Público.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023